Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-14.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004683-14.2007.8.11.0015
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: NEY PAZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa (id 103028975):
“AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS BRESSER E COLLOR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. no 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI).
Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Bresser e Collor I, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 0004683-14.2007.8.11.0015, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 22/09/2021).
A controvérsia do Recurso consiste no pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos bem como a ocorrência da prescrição da pretensão posta na ação de cobrança.
Recurso tempestivo (id. 104927994).
Sem contrarrazões (id. 11039987).
É o relatório.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, razão pela qual, em 31/08/2010, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão dos processos que abordassem esse tema, elegendo como recurso paradigma o RE 626.307 (Tema 264 do STF).
O mesmo ocorre com às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo como recurso paradigma o RE 591.797 (Tema 265 do STF).
Em data de 07/04/2020, foi proferida decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes homologando o aditivo ao acordo coletivo determinando prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212/SP (Temas 284 e 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020, in verbis:
“Trata-se da Petição n. 13.290/2020, apresentada pela Advocacia-Geral da União, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF. (eDOC 523)
Os requerentes aduzem que as entidades signatárias dos acordos, sem prévia experiência em acordo coletivo, enfrentaram diversos desafios, o que redundou em um número aquém do esperado (mais de 107.000 adesões).
Afirmam que vários ajustes e instrumentos foram criados com o objetivo de aumentar significativamente a adesão de poupadores ao acordo coletivo, entretanto, com a aproximação do termo final do ajuste, tais incrementos não terão oportunidade de serem implementados.
Por fim, requerem a homologação do aditivo ao acordo coletivo, bem como a permanência da suspensão do julgamento dos REs 631.212 e 632.212, durante o prazo de adesão previsto no referido Aditivo, de 60 (sessenta) meses.
Decido.
Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).
Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.
Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores.
Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Após, em 16/04/2021, foi proferida nova decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes determinando suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários -Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), in verbis:
“DECISÃO: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:
1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265);
3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);
4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e
5) 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).
Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).
TEMAS 265 e 264:
Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.
TEMAS 284 E 285:
No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação.
Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RERG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.
Decido.
Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem.
Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285).
Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro GILMAR MENDES
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Assim, verifica-se que o presente caso trata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Correção Monetária em Caderneta de Poupança, se amoldando na determinação do STF.
Desse, modo, suspendo o trâmite do presente feito até ulterior deliberação dos Tribunais Superiores.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça